Tribunal: TJMT
Processo: 1006230-29.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006230-29.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ALBERTO KERN - CPF: 144.188.860-87 (AGRAVADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), THIAGO SOUZA BORGES - CPF: 922.584.411-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE FATURAS E DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – DISCUSSÃO ACERCA DE VALORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Observa-se dos autos, que os argumentos se referem diretamente ao mérito da demanda, exigindo para tanto, a instrução processual, de modo que em cognição sumária não há como acolher a tese para reformar a decisão. Certo que os valores se apresentam exorbitantes e devem ser esclarecidos, sem que haja prejuízo ao consumidor, e não há demonstração de prejuízo inverso a agravante, pois constatada a existência da dívida será dirimida na ação de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021